Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Processo : 0700555-52.2020.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença proferida em ação de conhecimento, movida por Juarez Raimundo da Silva e Lazara Aparecida Ferreira dos Santos em face do Distrito Federal. Em parte, adoto o relatório da r. sentença[1]: Alegam os autores que, em 28/10/2010, adquiriram, por meio de cessão de direitos, a chácara CANAÃ, de 5 (cinco) hectares, hoje com 6,9701 hectares (metragem real), para onde mudaram no ano de 2011. Nos anos subsequentes, 2012 a 2016, realizaram várias benfeitorias na área. Afirmam que em 2017 veículos dos réus pararam em frente à chácara e agentes da AGEFIS foram até o local e disseram que a área era pública e que seria feita a demolição. Afirmam que foram retirados do local pelos agentes públicos, que passaram dar início ao processo de demolição, sob a alegação de que a área é pública. Alegam que no local há outras chácaras, mas apenas a que era ocupada pelos autores foi alvo de fiscalização. Em razão destes fatos, pedem tutela de urgência e, ao final, a condenação do réu ao pagamento de danos materiais, morais e lucros cessantes, estimados em aproximadamente R$ 14.309.584,85. [...] A emenda à inicial foi acolhida para inclusão do Distrito Federal no polo passivo da lide. A tutela provisória de urgência foi INDEFERIDA. A gratuidade de justiça foi concedida (ID 70952046). Devidamente citado, o Distrito Federal apresentou contestação, acompanhada de documentos (ID 75043071). No mérito, em síntese, alega o réu que a edificação do autor é irregular, construída em área pública. Afirma ainda que o terreno ocupado pelos autores, segundo o PDOT (Plano Diretor de Ordenamento Territorial), está inserido em Zona Rural de Uso Controlado e se trata de Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Descoberto. Relata também que inexiste posse de área pública e que não cabe indenização ou retenção por benfeitorias. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos. Acrescento que o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos. Recorrem os autores[2]. Alegam, em síntese, que a sentença recorrida foi proferida sem que se consumasse a necessária instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa, contrariando o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Aduzem que a negligência da Administração nas ações indevidas, ilícitas e desumanas em ações demolitórias implica a responsabilidade civil do Estado. Asseveram presente os requisitos da indenização por dano material, moral e lucros cessantes. Requerem a concessão da tutela de evidencia em caráter de medida liminar, para condenar o réu a indenizar os autores em danos emergentes, em nível material, moral e lucros cessantes, visto que há vasta comprovação documental. Ainda, pugnam pela concessão da tutela de urgência recursal. Contrarrazões[3], pela manutenção da sentença. É o relatório. Analiso, por ora, o pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração da urgência, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inc. I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inc. II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inc. III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inc. IV), nos termos do art. 311 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento dos pedidos liminares. Isso porque os apelantes não sustentam qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para o deferimento da tutela de evidência, limitando-se a expor razões genéricas. Já em relação à tutela de urgência, em uma análise preliminar, não evidencio a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, à míngua de demonstração de fundamentação relevante que atestasse a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o ato executado pelo ente público ocorreu em 2017, conforme narrativa dos autos, o que, demonstra a falta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, o ato demolitório, ao que tudo indica, se deu em terra pública, não passível de regularização, o que afasta, neste momento processual, a probabilidade do direito do autor. Por sua vez, não constitui fundamento apto para o deferimento liminar, por si só, a tese de que os recorrentes precisam soerguer financeiramente, patrimonial e moralmente. Além disso, a parte busca o provimento de mérito do recuso em sede liminar, o que resta impossibilitado diante de regramento legal, visto que, em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Não fosse isso o bastante, a decisão que indeferiu a tutela de urgência[4] não foi atacada à época pelo recurso cabível, ou seja, agravo de instrumento, conforme regramento processual (art. 1.015, inc. I, do CPC), o que evidencia a preclusão da matéria. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intimem-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 26 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 23388262. [2] Id. 23388266. [3] Id. 23388271. [4] Id. 26688241.